Tribunal: TJSP
Processo: 0001876-73.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001876-73.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO
HENRIQUE OSTAN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-73.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001876-73.2019.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Joao Henrique Ostan
Corréu: Fabia Roseli Rodrigues Batista
Comarca: São Paulo
Voto no 46.852
O réu foi denunciado, juntamente com Fábia
Roseli Rodrigues Batista, como incurso no artigo 180, §1o e §2o, do
Código Penal, em razão de fatos ocorridos entre 13 de novembro de
2017, por volta das 7h43, na Rua Cordão de S. Francisco, no 840,
Jardim Helena, nas imediações da Estação de Trem Itaim Paulista,
capital,
quando,
após
adquirirem
em
circunstâncias
não
esclarecidas, expunham à venda, em proveito próprio e alheio, no
exercício de atividade comercial irregular e clandestina, créditos
monetários falsos inseridos fraudulentamente em bilhetes únicos
pertencentes à empresa SP Trans, sabendo e devendo saber ser
produto de crime. Foi absolvido com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do CPP (fls. 291-295).
Apela da sentença o promotor, buscando a
condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 307-316).
Contrarrazões às fls. 320-327.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao recurso (fls. 337-344).
É o relatório.
Segundo a inicial, pessoas não identificadas,
na posse dos bilhetes únicos no 59259773707, 59291532273,
5943943598,
110504976311,
110525435016,
110539149557,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-73.2019.8.26.0050 -Voto no
3
110582980784, 110536500623, 110568311699 e 110979227, e
cartões “BILHETES ÚNICOS” mãe paulistana no 71510875203 e
71541226401, bem como outros dois cartões de “BILHETE ÚNICO”
sem numeração específica, e neles inseriram fraudulentamente
créditos monetários falsos. Para tanto, tais agentes, utilizando-se de
leitor acoplado a um notebook, no qual instalaram e hackearam um
programa específico da empresa “SPTrans”, inseriram créditos falsos
nos cartões supramencionados, tal como especificado parcialmente
no Relatório Preliminar de fls. 16-17. Os réus, então, adquiriram tais
bilhetes em circunstâncias não totalmente esclarecidas e se
dirigiram ao local dos fatos, onde passaram a expor à venda, em
atividade comercial irregular e clandestina, os créditos fictícios neles
inseridos, abordando os usuários do sistema de transporte e
oferecendo a eles passagem de trem pelo valor de R$3,00, preço
menor que aquele oficialmente praticado de R$3,80, causando,
assim, prejuízos às empresas SPTrans e CPTM. Ocorre que policiais
militares em patrulhamento de rotina, passavam pelo local e
avistaram os acusados em atitude suspeita, razão pela qual
resolveram abordá-los. Em revista pessoal, os milicianos localizaram
com a ré Fábia 10 cartões de “BILHETE ÚNICO” e a quanta de
R$283,90. Com o apelado João Henrique, os policiais encontraram 5
cartões de “BILHETE ÚNICO” e a quantia de R$91,00. Os réus
foram presos em flagrante delito e, perante a autoridade policial,
Fabia confessou os fatos (fls. 7-8), enquanto João Henrique
permaneceu em silêncio (fls. 9).
O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em
silêncio (fls. 15), agindo da mesma forma em juízo.
Os policiais Glauco e William declararam
que, na data dos fatos, estavam realizando operação de combate ao
comércio ilegal de ambulantes, quando visualizaram um casal, os
quais, ao se depararem com os policiais, saíram andando com nítido
comportamento suspeito. Ao abordá-los e procederem à revista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-73.2019.8.26.0050 -Voto no
4
pessoal, encontraram com Fábia 10 cartões de “bilhetes únicos” e a
quantia de R$283,90 e com o réu mais 5 cartões de “bilhete único” e
a quantia de R$91,00. Indagados sobre os cartões e o dinheiro,
alegaram que estavam trabalhando como “bilheteiros”, referindo-se a
venda fraudulenta de passagens de transporte público. Diante dos
fatos, o casal foi conduzido ao distrito policial. Os policiais
ressaltaram também que populares teriam dito que o “chefe” dos
bilheteiros seria um tal de “Pompeu”.
Fábia, na delegacia, confessou os fatos,
declarando que na semana anterior teria se dirigido a estação de
trem e perguntado aos bilheteiros como fazia para vender as
passagens, sendo informada que deveria ficar no local dizendo que
queria comprar bilhetes únicos, pois sempre aparecia alguém
querendo vender. Desta forma, comprou os referidos bilhetes únicos
por preços variados (R$10 a R$30,00), passando a vendê-los por
preço menor que o oficialmente vendido pela SPTrans, ou seja,
R$3,00. Ademais, alegou também que algumas vezes recebeu os
bilhetes de um indivíduo chamado “Pompeu”, o qual pagava para
que ela e outras pessoas realizassem essa atividade.
Em
juízo,
confessou
os
fatos.
Estava
desempregada e precisava ajudar a sua mãe. Comprou uns bilhetes
únicos de um rapaz no Itaim. Comprovava por R$ 20,00 e ganhava
R$ 40,00 em cada bilhete. Não sabia que o bilhete era clonado. O
corréu João também estava no local, mas não o conhecia (fl. 217).
A
testemunha,
Aluísio,
funcionário
da
SPTRans confirmou que em todos os cartões apreendidos havia
créditos fictícios, inseridos por programa de computador.
Contudo, o juízo monocrático ressaltou
algumas inconsistências e contradições, destacadas abaixo, que o
levaram à conclusão de que a prova não é segura para a condenação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-73.2019.8.26.0050 -Voto no
5
“As circunstâncias do encontro do réu vendendo os
bilhetes, bem como a falta de maior explicação dele quanto à origem dos 05 cartões
apreendidos na sua posse, os quais tinham créditos monetários falsos inseridos
fraudulentamente, importam em reconhecer nitidamente que tinha efetiva ciência da
procedência escusa destes objetos.“
“Contudo, não verifico como estabelecer o crime
pressuposto para reconhecer a receptação.”
“Não há na argumentação do MP a indicação precisa
de qual seria o crime anterior que viabilizasse o reconhecimento do crime posterior.”
“A mera indicação de que nos cartões estavam
inseridos créditos fraudulentos não habilita o reconhecimento do delito.”
“E veja-se que sequer se pode cogitar na figura do art.
293 do CP em qualquer de seus incisos, pois trata-se de falso de títulos e papéis
públicos, o que não se adequa o caso em questão.”
“Veja-se. Os cartões da SPTRans não foram objeto de
falsificação, mas sim foram inseridos neles créditos falsos.”
“Em outras palavras, não houve qualquer alteração ou
adulteração do cartão!”
“Assim, o caso se adequa ao crime de estelionato, pois
a partir do momento em que acionada a catraca, a SPTrans sofre um prejuízo pelo
valor da passagem, mantida em erro, pelo engodo da utilização de um crédito
fraudulento.”
“Adequa-se com perfeição a conduta à figura do crime
de estelionato.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001876-73.2019.8.26.0050 -Voto no
6
“Daí porque sem o aditamento do art.384 do Código de
Processo Penal, não há como estabelecer uma condenação por crime diverso daquele
que consta da exordial, pena de ofensa ao princípio da correlação.”
Correta essa conclusão, porquanto, a prova
colhida nos autos não evidencia, de fato, soubesse o réu da origem
ilícita dos cartões, tampouco de fato tivesse adquirido tais coisas.
Saliente-se que a próprias denuncia não deixa claro como foi a
aquisição ou recebimento dos cartões:
“Os denunciados, então, adquiriram tais bilhetes em
circunstâncias não totalmente esclarecidas e se dirigiram ao local dos fatos, onde
passaram a expor à venda, em atividade comercial irregular e clandestina, os
créditos fictícios neles inseridos, abordando os usuários do sistema de transporte e
oferecendo a eles passagem de trem pelo valor de R$3,00, preço menor que aquele
oficialmente praticado de R$3,80, causando, assim, prejuízos às empresas
SPTrans e CPTM.”
Assim, de fato a descrição da conduta
posta na denúncia não se amolda nos tipos penais especificados,
pelo que se deve manter a solução absolutória, nos termos da
sentença
Assim, nega-se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator